Tribunal: TJMT
Processo: 1012931-82.2018.8.11.0041
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-02
Data de publicação: 2022-05-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012931-82.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo, Exclusão - ICMS]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[CUIABA TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA - CNPJ: 18.103.584/0001-96 (APELADO), ELISANDRO NUNES BUENO - CPF: 856.838.501-00 (ADVOGADO), SECRETARIO ADJUNTO DE RECEITA PÚBLICA DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO (APELANTE), GERENTE DA GERÊNCIA DE CADASTRO E DOMICÍLIO TRIBUTÁRIO ELETRÔNICO - SUIRP (APELANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0028-64 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO E RETIFICOU EM PARTE A SENTENÇA.

E M E N T A

APELAÇÃO CIVEL COM REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – REGIME ESTIMATIVA POR OPERAÇÃO SIMPLIFICADO – REGULAMENTAÇÃO POR DECRETO – IMPOSSIBILIDADE – REGIME DE APURAÇÃO E RECOLHIMENTO MENSAL DO ICMS – REQUISITOS DO RICMS/2014 E PORTARIA NO 144/2006 NÃO PREENCHIDOS – DECISÃO REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Não cabe à Administração Tributária Estadual estabelecer, por norma infra legal, critérios especiais de tributação, com a criação do regime de apuração do ICMS, de estimativa por operação, e estimativa complementar, cuja competência é reservada, exclusivamente, à lei complementar.

2. Para o enquadramento no Regime de Apuração e Recolhimento Mensal do ICMS, o contribuinte deve preencher todos os requisitos previstos no RICMS/MT/2014 e na Portaria no 144/2006.

3. Diante da ausência de comprovação de preenchimento dos requisitos previstos nas legislações pertinentes, o indeferimento do pedido administrativo de enquadramento no regime de apuração e recolhimento mensal do ICMS não se mostra ilegal.

4. Sentença parcialmente retificada, Recurso Parcialmente Provido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Cuida-se de reexame Necessário com Recurso de Apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que nos autos do Mandado de Segurança nº 1012931-82.2018.8.11.0041, impetrado por CUIABA TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA que concedeu a segurança ratificando os termos da liminar anteriormente concedida que para que a autoridade coatora se abstenha de inserir a impetrante no regime de recolhimento do ICMS no Regime de Estimativa Simplificada e Estimativa por Operação, bem como determinou que seja determinado o enquadramento da Impetrante no Regime de Apuração Normal e no Regime mensal de ICMS, nos moldes do art. 131 e 132, III do RICMS/MT c/c Portaria nº 144/2006.

Em suas razões recursais, a parte Apelante afirma que provas documentais carreadas aos autos, percebe-se claramente que não há qualquer comprovação acerca do contemporâneo enquadramento da impetrante Cuiabá Transporte e Logística no Regime de Estimativa.

Não há qualquer prova de ilegalidade do ato impugnado que indiquem que o impetrante estava recolhendo o ICMS por meio do regime de estimativa à época na impetração.

Aduz que a empresa seu enquadramento no Regime de Apuração Normal 2019.01.023095 Av. República do Líbano, 2258, Jardim Monte Líbano - CEP 78048196, Cuiabá-MT - Fone: (065) 3613-5900 CNPJ: 03.507.415/0003-06 Página 8 de 18 deverá ocorrer sem que o recolhimento do ICMS seja na forma mensal, visto que a hipótese prescrita no caput do artigo 132 do RICMS/2014, prevê que a apuração e o recolhimento do imposto sejam a cada operação ou prestação.

Assevera que mesmo afastado do regime por estimativa, o regime remanescente seria o regime normal que não implica automaticamente no recolhimento mensal, pois tem, como regra geral, o recolhimento a cada operação.

Ao final, requer seja conhecido e provido o presente recurso para reformar a decisão denegando a segurança.

Sem Contrarrazões.

O Estado de Mato Grosso requereu a atribuição de efeito suspensivo ao Apelo em petição. (id. 124124590)

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do Douto Procurador Marcelo Ferra Carvalho, manifestou pelo provimento parcial do Recurso. (id. 115625451)

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Como se extrai do relatório, trata-se de reexame Necessário com Recurso de Apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que nos autos do Mandado de Segurança nº 1012931-82.2018.8.11.0041, impetrado por CUIABA TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA que concedeu a segurança ratificando os termos da liminar anteriormente concedida que para que a autoridade coatora se abstenha de inserir a impetrante no regime de recolhimento do ICMS no Regime de Estimativa Simplificada e Estimativa por Operação, bem como determinou que seja determinado o enquadramento da Impetrante no Regime de Apuração Normal e no Regime mensal de ICMS, nos moldes do art. 131 e 132, III do RICMS/MT c/c Portaria nº 144/2006.

O Estado de Mato Grosso, Apela da sentença postulando a sua reforma a fim de que seja denegada a segurança suscitando os que não foi comprovada a ilegalidade pela impetrante uma vez que foi retirada do regime da apuração simplificada e que a não foram cumpridos os requisitos para que a Apelada fosse inserida no Regime de Apuração e Recolhimento Mensal.

Ressai dos autos que a empresa Impetrou a Ação Mandamental visando ser enquadrada no Regime de Apuração e Recolhimento mensal do ICMS previsto no art. 131 cumulado com o §2° do art. 132 do RICMS-MT/2014.

Com efeito, cediço que a Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso LXIX, garante a concessão de mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por
habeas corpus
ou
habeas data
, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

Aliás, a Lei 12.016/2009, em seu artigo 1º, da mesma forma, assevera,
in verbis
:

“Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”.

Na doutrina, Hely Lopes Meirelles define mandado de segurança individual como:

“(...) o meio constitucional (art. 5º, LXIX) posto à disposição de toda pessoa física ou jurídica, órgão com capacidade processual ou universalidade reconhecida por lei para proteger direito individual, próprio, líquido e certo, não amparado por habeas corpus, lesado ou ameaçado de lesão por ato de qualquer autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.” (MEIRELLES, Hely Lopes, Direito Administrativo Brasileiro, 43ª ed, p. 890/891)

Logo, quando a Administração Pública pratica ato ilegal ou abuso do poder, culminando em efetiva violação a direito líquido e certo, é possível o manejo do
writ
.

In casu
, a parte Apelada impetrou mandado de segurança, objetivando a concessão de medida liminar para que fosse suspenso o seu enquadramento no Regime de Estimativa Simplificado e Estimativa por Operação, determinando que fosse enquadrada na Apuração Normal e no Regime de recolhimento mensal do ICMS previsto no art. 131 cumulado com o §2° do art. 132 do RICMS-MT/2014.

A Ordem foi concedida na sentença pelo Magistrado de Primeiro Grau, nos seguintes termos:

“Ante o exposto, ratifico a decisão liminar e com fundamento no art. 487, I, do CPC, CONCEDO A SEGURANÇA do presente mandamus e determino a anulação do crédito tributário inserido na Conta Corrente Fiscal a título de ICMS por Operação Simplificada - Carga Média, anteriores a LC nº 631/2019, diante da sua manifesta ilegalidade e inconstitucionalidade.”

Pois bem.

Sabe-se que o estabelecimento do ICMS através do regime de apuração por estimativa, estabelecido pelo Decreto n. 2.734/2010, norma infralegal, viola o princípio da estrita legalidade tributária, eis que somente por meio de lei em sentido estrito poderia ser regulada a questão.

Nesse diapasão, há inclusive previsão constitucional, que estabelece que somente através de lei complementar poderão ser estabelecidos critérios especiais de tributação, nos termos do art. 146 e 146-A, da Constituição Federal, senão vejamos:

“Art. 146. Cabe à lei complementar:

(...)

III - estabelecer normas gerais em matéria de legislação tributária, especialmente sobre:

a) definição de tributos e de suas espécies, bem como, em relação aos impostos discriminados nesta Constituição, a dos respectivos fatos geradores, bases de cálculo e contribuintes;

b) obrigação, lançamento, crédito, prescrição e decadência tributários;

c) adequado tratamento tributário ao ato cooperativo praticado pelas sociedades cooperativas.

d) definição de tratamento diferenciado e favorecido para as microempresas e para as empresas de pequeno porte, inclusive regimes especiais ou simplificados no caso do imposto previsto no art. 155, II, das contribuições previstas no art. 195, I e §§ 12 e 13, e da contribuição a que se refere o art. 239.

Art. 146-A. Lei complementar poderá estabelecer critérios especiais de tributação, com o objetivo de prevenir desequilíbrios da concorrência, sem prejuízo da competência de a União, por lei, estabelecer normas de igual objetivo”.

Todavia, a legislação estadual extrapolou o disposto na Lei Kandir, ao estabelecer a forma de apuração e cálculo do ICMS em regime de estimativa por operação, prevista no art. 30, V, da Lei nº 7.098/1998, invadindo a competência da lei complementar, senão vejamos:

“Art. 30 Em substituição ao regime mencionado nos artigos 28 e 29, a apuração do imposto poderá ser efetuada, também, através:

(...)

V - de regime de estimativa por operação ou prestação, nos termos do regulamento e normas complementares, cuja tributação poderá, cumulativa ou alternativamente, objetivar:

a) prevenir desequilíbrios da concorrência pela exigência do imposto a cada operação ou prestação com eventual encerramento da fase tributária;

b) a simplificação, mediante exigência baseada na carga tributária média e eventual encerramento da fase tributária.”

Não obstante a isso, o Decreto nº 2.734/2010 também introduziu os arts. 87-J a 87-J-5 do RICMS (atualmente prevista nos artigos 151 a 156 do RICMS/2014) com o fito de regulamentar o art. 30 da Lei nº 7.098/98,
in verbis
:

RICMS/1989

“Art. 87-J. A estimativa por operação consiste no pagamento do imposto segundo as disposições e condições estabelecidas nesta seção. (cf. inciso V do caput do artigo 30 da Lei nº 7098/98).

§ 1° A estimativa por operação é exigida, de ofício, em substituição ao imposto calculado na forma dos artigos 435-L e 435-O-1 do Título VII, bem como em decorrência do disposto no Anexo XIV, englobando, em única exigência tributária, o montante apurado a título de antecipação, ICMS Garantido, ICMS Garantido Integral, ICMS devido a título de substituição tributária e diferencial de alíquota por imobilização ou consumo.

§ 2º O sujeito passivo poderá optar pelo encerramento de fase tributária mediante pagamento da estimativa por operação, conforme estatuído no artigo 87-J-2. (...)”

RICMS/2014

“Art. 151 A estimativa por operação consiste no pagamento do imposto segundo as disposições e condições estabelecidas nesta subseção. (cf. inciso V do art. 30 da Lei n° 7098/98, redação dada pela Lei n° 9.226/2009)

§ 1° A estimativa por operação é exigida, de ofício, em substituição ao imposto calculado na forma dos artigos 777 e 781 destas disposições permanentes, bem como em decorrência do disposto no Anexo X deste regulamento, englobando, em única exigência tributária, o montante apurado a título de antecipação, ICMS Garantido, ICMS Garantido Integral, ICMS devido a título de substituição tributária e diferencial de alíquota por imobilização ou consumo.

§ 2° O sujeito passivo poderá optar pelo encerramento de fase tributária mediante pagamento da estimativa por operação, conforme estatuído no artigo 153. (...)”

Entretanto, tais regramentos não se convalidam, por versar sobre competência reservada à lei complementar, bem como por exceder o comando normativo da Lei Kandir (Lei Complementar nº 87/1996), que dispôs apenas sobre a possibilidade, em substituição à regra, de o imposto ser pago em parcelas periódicas e calculado por estimativa em função do porte ou da atividade do estabelecimento, inexistindo referência de ser calculado na forma de estimativa por operação ou complementar.

Não bastasse isso, o lançamento de ofício realizado pelo Estado de Mato Grosso, assim o é feito sem a observância do devido processo legal, de modo que, o procedimento adotado, não possibilita o exercício do contraditório e da ampla defesa pelo contribuinte, tal como previsto no artigo 26, inciso III, da Lei Kandir, no artigo 142 do Código Tributário Nacional e, em última instância, no artigo 5°, incisos LIV e LV, da Constituição da República.

Nesse sentido, é o entendimento deste Sodalício:

TRIBUTÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA DA SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – PRELIMINAR: NÃO CABIMENTO DE AÇÃO MANDAMENTAL CONTRA ATO GENÉRICO (LEI EM TESE) E/OU PARA IMPUGNAR ATOS FUTUROS E INCERTOS – DEMONSTRAÇÃO NOS AUTOS DE APLICAÇÃO CONCRETA DO ATO IMPUGNADO – SÚMULA 266 DO STF NÃO AMOLDÁVEL AO CASO – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO
: REGIME DE APURAÇÃO DO ICMS ESTIMATIVA SIMPLIFICADA E POR OPERAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DE ASPECTOS DA NORMA TRIBUTÁRIA QUE CONTRARIA A NECESSIDADE DE LEI COMPLEMENTAR – ILEGALIDADE RECONHECIDA –
REENQUADRAMENTO NO REGIME DE APURAÇÃO MENSAL DE ICMS – SENTENÇA RATIFICADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Quando o ato (norma) impugnado teve aplicação concreta em relação à parte Impetrante, não estamos diante de ação mandamental impetrada contra ato genérico, abstrato e/ou incerto, sendo, dessa forma, inaplicável a Súmula 266 do STF, que estabelece que “não cabe mandado de segurança contra lei em tese”. Não pode a Administração Tributária Estadual, estabelecer, por meio de norma infralegal, critérios especiais de tributação, com a criação do regime de apuração do ICMS estimativa simplificada e por operação, cuja competência é reservada exclusivamente para lei complementar. Reconhecida a ilegalidade do ICMS estimativa simplificada e por operação, a Autoridade Coatora deve se absterá de incluir a Impetrante nesses regimes, devendo o contribuinte ser reenquadramento no Regime de Apuração Mensal. (TJ-MT 10226387420188110041 MT, Relator: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 23/02/2021, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 11/03/2021)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REMESSA NECESSÁRIA - AÇÃO ANULATÓRIA - PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR JULGAMENTO EXTRA PETITA - REJEITADA - ICMS - COBRANÇA INDEVIDA PELO REGIME DE ESTIMATIVA POR OPERAÇÃO (ART. 87-J A 87-J-5 DO RICMS/MT) - REGULAMENTAÇÃO POR DECRETO - IMPOSSIBILIDADE - VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 146-A DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - MATÉRIA SUFRAGADA NESTA CORTE DE JUSTIÇA E NO STF - SENTENÇA RATIFICADA - RECURSO NÃO PROVIDO.

É pacífico o entendimento deste Sodalício e, principalmente do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que a forma de apuração do ICMS através de estimativa por operação e estimativa simplificado, extrapola o que está delimitado no art. 26, III, e § 1º, da Lei Complementar n. 87/96, além de implicar em alterações no tipo tributário do imposto ao definir sua base de cálculo, excedendo-se, ainda, o art. 87-J e 87-J-5 do RICMS, aos limites do Código Tributário Nacional e da própria Constituição Federal.
(Precedentes deste sodalício: RAC/RNS 27325/2016 – DJE 14/05/2018; RAC/RNS 66496/2016 – DJE 26/09/2017) (Precedente do STF: RE 632265/RJ – DJE 05/10/2015). (N.U 0055867-81.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/10/2020, Publicado no DJE 03/11/2020) (destaquei)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO – TRIBUTÁRIO – AÇÃO ANULATÓRIA C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA – REJEIÇÃO - ICMS LANÇADO PELOS REGIMES DE ESTIMATIVA POR OPERAÇÃO E ESTIMATIVA COMPLEMENTAR – ILEGALIDADE RECONHEDIA POR ESTE SODALÍCIO – PROVA DA REPERCUSSÃO ECONOMICA DO TRIBUTO – COMPROVANTE DE PAGAMENTO PELO SUBSTÍTUIDO TRIBUTÁRIO - RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA. 1- Não há que se falar em nulidade da sentença por falta de instrução probatória, quando após a intimação das p artes a produzirem outras provas, a parte interessada não se manifesta, quedando-se silente. 2-
É pacífico o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça e, também, da Suprema Corte, de que a forma de apuração do ICMS por meio de estimativa por operação e estimativa simplificado extrapola o que está delimitado no art. 26, III, e §1º, da Lei Complementar n. 87/96, bem como implica alterações no tipo tributário do imposto ao definir sua base de cálculo, excedendo-se, ainda, os arts. 87-J e 87-J-5 do RICMS aos limites do Código Tributário Nacional e da própria Constituição Federal
.

(...)
(N.U 0031784-35.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/07/2020, Publicado no DJE 19/10/2020) (destaquei)

Ademais, importante consignar que não é possível o juízo de inconstitucionalidade da norma secundária (Decreto) em face da Constituição Federal, por não constituírem ofensa direta às normas constitucionais, configurando apenas ilegalidade dos artigos.

A propósito, este é o entendimento do Supremo Tribunal Federal:

EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. SIMPLES NACIONAL. DECRETO ESTADUAL N. 2.566/2010. CONTROLE DE LEGALIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 636. OFENSA REFLEXA AO TEXTO CONSTITUCIONAL. DESPROVIMENTO DO AGRAVO. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, os atos regulamentares, quando extrapolam o disposto na lei regulamentadora, sujeitam-se ao controle de legalidade, e não de constitucionalidade. 2. In casu, a controvérsia a respeito do Decreto Estadual 2.566/2010, que instituiu o sublimite do Simples no Estado do Pará, demanda a análise de normas infraconstitucionais, sendo reflexa a alegada ofensa ao texto constitucional. Aplicável, portanto, a Súmula 636 do STF. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STF - RE: 1251765 PA 0050725-07.2015.8.14.0000, Relator: EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 10/10/2020, Segunda Turma, Data de Publicação: 16/11/2020)

Logo, é pacífica no âmbito deste Tribunal a ilegalidade da referida legislação, uma vez que o art. 30, V, da Lei Estadual n. 7.098/98, pretendeu inserir o chamado Regime de Estimativa por Operação na regulamentação tributária estadual, devendo ser afastada a incidências dos dispositivos mencionados por desobediência ao princípio da estrita legalidade tributária.

Quanto a alegação do Estado ora Apelante que de que não há prova de ilegalidade uma vez que a CI nº 219/2019/CCAD informou que o impetrante já está no regime de apuração normal desde de 01/09/2018.

Tenho que não subsiste o argumento, pois a Ação foi protocolada em 14/05/2018 sendo a liminar concedida em 16/05/2018, de modo que somente foi excluída do regime simplificado após a impetração.

Assim, a decisão que determinou a suspensão do recolhimento do tributo de ICMS pelo regime de estimativa simplificado deve ser mantida neste ponto.

Em outro norte, quanto à concessão da segurança para determinar o enquadramento da impetrante no Regime de Apuração Mensal de ICMS
,
esta merece reforma.

Sabe-se que para fazer jus ao referido regime de apuração, é necessário preencher os requisitos previstos no art. 132, inciso V, §2º e §3º do RICMS/2014, vejamos:

Art. 132

(...)

V – as empresas transportadoras deste Estado que efetuarem transporte interestadual de bem ou mercadoria.

(...)

§2º A obrigatoriedade de apuração e recolhimento do imposto a cada operação ou prestação poderá ser dispensada, mediante obtenção de regime especial, desde que o estabelecimento atenda as condições fixadas no § 3° deste artigo, nas seguintes hipóteses:

I – produtor rural, pessoa física, de que trata o inciso III do artigo 808 destas disposições permanentes, que realizar operação interestadual com mercadoria arrolada nas alíneas a a l do inciso II do caput deste preceito;

II – estabelecimento pertencente a pessoa jurídica que realizar operação com mercadoria arrolada nas alíneas a a l do inciso II do caput deste preceito;

III – empresa transportadora deste Estado que efetuar transporte interestadual de bem ou mercadorias.

§3º O regime especial previsto no § 2° deste artigo somente será concedido ao interessado, arrolado nos incisos do referido parágrafo que, cumulativamente, atender as seguintes condições:

I – estar estabelecido no Estado há, pelo menos, 8 (oito) meses;

II – no período de 6 (seis) meses que anteceder ao mês da formalização do pedido, apresentar recolhimento do ICMS, em cada mês, em valor não inferior ao equivalente a 380 (trezentos e oitenta) UPF/MT;

III – ser detentor de Certidões Negativas de Débitos, válidas, expedidas pela Secretaria de Estado de Fazenda e pela Procuradoria-Geral do Estado.

IV – formalizar opção pelo recolhimento da contribuição ao Fundo de Transporte e Habitação – FETHAB, nas hipóteses previstas na Lei n° 7.263, de 27 de março de 2000, bem como, conforme for o caso, ao Fundo de Apoio à Bovinocultura de Corte – FABOV ou à entidade pertinente indicada no caput do artigo 7° da referida Lei.

In casu
, a Apelante informou que a impetrante não cumpriu os requisitos necessários para ser enquadrada no Regime de Apuração e Recolhimento Mensal de ICMS porquanto sequer solicitou administrativamente a dispensa do recolhimento do imposto a cada operação conforme dispõe o artigo 132, do RICMS-2014/MT.

Verifica-se, portanto, que não restaram demonstrados o cumprimento das exigências legais para o seu enquadramento no regime de apuração e recolhimento mensal do ICMS.

Neste sentido é o entendimento do Tribunal de Justiça, como cito:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
MANDADO DE SEGURANÇA – INDEFERIMENTO DE LIMINAR - REGIME DE APURAÇÃO E RECOLHIMENTO MENSAL DO ICMS – RICMS/2014 E PORTARIA NO 144/2006 – REQUISITOS – NÃO PREENCHIMENTO
– INDEFERIMENTO DO PLEITO ADMINISTRATIVO – LEGALIDADE – PRINCÍPIO DA ISONOMIA - INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.
I. Para o enquadramento no Regime de Apuração e Recolhimento Mensal do ICMS, o contribuinte deve preencher todos os requisitos previstos no RICMS/MT/2014 e na Portaria n o 144/2006. II. Não configura ilegalidade indeferimento do pedido de enquadramento no regime de apuração e recolhimento mensal do ICMS, quando não há preenchimento dos requisitos exigidos na legislação pertinente. III. Agravo de Instrumento desprovido”.
(TJMT - N.U 1006364-95.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Desa. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27/05/2019, Publicado no DJE 25/10/2019)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – PRELIMINAR: DECADÊNCIA – MODALIDADE DE APURAÇÃO E RECOLHIMENTO DE ICMS – MATÉRIA DE NATUREZA SUCESSIVA – PRAZO QUE SE RENOVA EM CADA EXAÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA DE DECADÊNCIA – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO:
REGIME DE APURAÇÃO E RECOLHIMENTO MENSAL DO ICMS – REQUISITOS DO RICMS/2014 E PORTARIA NO 144/2006 NÃO PREENCHIDOS –
LEGALIDADE DA COBRANÇA DO TRIBUTO EM CADA OPERAÇÃO E DO INDEFERIMENTO DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – PRINCÍPIO DA ISONOMIA NÃO VIOLADO – ILEGALIDADE E ABUSIVIDADE DA AUTORIDADE NÃO CONSTATADO – DIREITO LIQUIDO E CERTO NÃO VIOLADO – SENTENÇA REFORMADA – SEGURANÇA DENEGADA – RECURSO PROVIDO. (...)
Para o enquadramento no Regime de Apuração e Recolhimento Mensal do ICMS, o contribuinte deve preencher todos os requisitos previstos no RICMS/MT/2014 e na Portaria no 144/2006. Diante da ausência de preenchimento dos requisitos previstos nas legislações pertinentes, o indeferimento do pedido administrativo de enquadramento no regime de apuração e recolhimento mensal do ICMS não se mostra ilegal.
Não demonstrada a violação ao direito líquido e certo do autor, e não evidenciada abusividade ou ilegalidade perpetrada pela autoridade indigitada como coatora, de rigor se mostra a denegação da segurança. Sentença reformada. (TJ-MT 10026166320168110041 MT, Relator: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 09/03/2021, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 14/03/2021)

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar a decisum somente quanto à determinação do enquadramento no Regime de Apuração e Recolhimento Mensal do ICMS, retificando parcialmente a sentença em Reexame neste ponto.

Por fim, dou por prejudicada a análise da petição (id. 124124585), a qual o Apelante postula atribuição do efeito suspensivo ao Recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/05/2022